Tribunal: TJPA
Processo: 0804792-20.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804792-20.2021.8.14.0015

APELANTE: JULIANA FERNANDES BATISTA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA - ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO,

DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO - ADEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PELA CONDENAÇÃO REMANESCENTE. PROCEDÊNCIA. 1. Para configuração do delito autônomo de associação criminosa, se faz imprescindível a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, cujo objetivo é a prática indeterminada de crimes. 2.
In casu,
a participação da apelante se deu de forma equivalente à figura conhecida vulgarmente como “mula” nos crimes de tráfico de drogas, de sorte que esta serviu unicamente para transportar, mediante paga, as armas de uso restrito ao destino estipulado, sendo tal condição, por si só, insuficiente para configurar o delito do artigo 288, do Código Penal. 3. Portanto, ainda que exista um grupo de pessoas em aparente esquema de tráfico de armas, havendo fortes indícios disso nos autos (
v.g.
quantidade de armas de uso restrito apreendidas, filmagens etc.), a ausência de prova cabal do vínculo estável e permanente entre a ré e os demais leva à conclusão de que o crime do artigo 16, da Lei n. 10.826/2003, sob a ótica da apelada, foi cometido em concurso eventual agentes, não havendo que se falar em associação criminosa. 2. Recurso conhecido em parte, e nesta, provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer em parte do recurso e, no mérito desta, dar-lhe provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Juliana Fernandes Batista Silva
, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/Pa, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-la nas sanções punitivas do artigo 16, da Lei n. 10.826/2003, e do artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69, do CP), fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e pagamento de 37 (trinta e sete) dias-multa (cf. ID 9036991).

Inconformada, a defesa requer a absolvição da apelante pelo crime de associação criminosa, bem como a concessão de justiça gratuita. Pleiteia também que, caso haja o provimento do pedido de absolvição, que seja feita a readequação do regime de cumprimento de pena para o aberto e, em caso de improvimento, que seja fixada a pena-base no mínimo legal
(cf. ID 9037006)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 9037015).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (cf. ID 9478986).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com legitimidade da parte para recorrer. Porém, quanto ao interesse recursal, cabem ponderações em relação ao pedido de fixação no mínimo legal da pena-base do crime de associação criminosa e ao de justiça gratuita.

Quanto ao primeiro, observo já ter sido estabelecido em sentença nesse patamar (ID 9036991):

Quanto ao delito do art. 288, parágrafo único, do Código Penal:

(...)

Considerando que as circunstâncias judiciais não pesam contra a acusada, fixo a pena base no mínimo legal, a saber, em 01 (um) ano de reclusão.

Quanto ao segundo, constato que já foi concedido pelo Juízo
a quo
. Colaciono o trecho relativo à concessão
(ID 9036991):

Com base nos arts. 804 e 805 do CPP, deixo de condenar a sentenciada nas custas processuais, em virtude de ser pobre e se enquadrar na isenção legal, a teor dos arts. 34 e 35 da Lei de Custas do Estado do Pará (Lei Estadual nº 8.328, de 29/12/15).

Desse modo, uma vez deferido, o benefício continua vigente em todas as fases do processo até que seja revogado, o que não se deu no presente caso.

Logo, ambos os pleitos carecem de interesse recursal, razão pela qual não conheço dessas partes da apelação, ante ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, conhecendo-a em relação às demais.

2 - DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

A defesa requer o epigrafado ao argumento de não haver provas suficientes de que a apelante integra a suposta associação criminosa de forma permanente.

Pois bem.

O crime de associação criminosa está previsto artigo 288, do Código Penal, que assim dispõe:

Art. 288.

Associarem-se

3 (três) ou mais pessoas
, para o fim específico de cometer
crimes
:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

Parágrafo único.

A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente
.

Extrai-se desse dispositivo legal que é necessário o preenchimento de três requisitos concomitantes para a configuração do tipo penal, a saber: a) a existência de no mínimo três pessoas; b) a estabilidade e permanência do vínculo com o grupo (pois o núcleo “associarem-se”, exprime a ideia de união em continuidade de esforços); e c) o objetivo de reiteração criminosa indeterminada (na medida em que a palavra “crimes” está no plural).

Em suma, consuma-se o delito em sua forma simples quando o agente se une a pelo menos outras duas pessoas, de maneira estável e permanente, com a finalidade de prática reiterada de crimes. Ademais, destaco que se trata de crime autônomo, cuja consumação se dá independentemente dos ilícitos que porventura venham a ser cometidos como frutos da associação.

Assentadas essas premissas introdutórias, passo à análise do caso.

Compulsando os autos, observo estar bem delineado que a ré foi contratada por Andreza, vulgo “Barbie” - quem conheceu em Natal/RN, quatro meses antes do flagrante - com o objetivo de fazer, de maneira pontual, o transporte específico da carga ilegal apreendida (armas de uso restrito), juntamente com a adolescente A. S. O. (quem conheceu no momento da execução do delito), pelo que receberia a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Andreza era a responsável pelo contato com a apelante. Foi ela quem a contratou, comprou as passagens aérea e terrestre e garantiu hospedagem no hotel em Belém para recebimento das malas, conforme relatado no interrogatório (ID’s 9036989 e 9036990), sendo tais declarações totalmente harmônicas com o
arcabouço fático-probatório do processo
.

Nesse contexto, embora devidamente comprovada a existência do quantitativo mínimo de agentes para a caracterização do crime, pouco importando que um deles seja adolescente, não verifico provada a permanência do vínculo associativo entre a ré e os demais indivíduos. Isso porque
o simples
fato de permanecer em contato para receber orientações e realizar os preparativos, não é suficiente para afirmar o
animus sceleris
, pois é o mínimo necessário para a efetivação do crime proposto.

Na realidade, observo que a participação da apelante no esquema foi equivalente à de “mula” - alcunha como é vulgarmente conhecido aquele que faz unicamente o transporte das drogas ao destino almejado pelos membros das organizações criminosas, nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes.

Sobre essa figura, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a atuação do agente como tal, por si só, não traduz que seja ele integrante da organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento estável e permanente com o grupo criminoso (STJ, AgRg no AREsp 1.534.326/SP).

Assim, mesmo se referindo a tipo penal diverso (organização criminosa), essa jurisprudência é pertinente ao caso em tela, porque o vínculo permanente e estável é também essencial à configuração do crime do artigo 288, do Código Penal, como visto alhures. Dessa maneira, a analogia é perfeita quanto à necessidade de prova inequívoca sobre a concretude do vínculo entre o agente e as pessoas para quem atua como “mula”, de sorte que tal condição, por si só, não se presta a configurar o delito de associação criminosa.

Portanto, ainda que exista um grupo de pessoas em aparente esquema de tráfico de armas, havendo fortes indícios disso nos autos (
v.g.
a quantidade de armas de uso restrito apreendidas, filmagens etc.), a ausência de prova cabal de vínculo estável e permanente entre a ré e os demais sujeitos, gera dúvidas se esta é integrante de associação criminosa, levando à conclusão de que o crime do artigo 16, da Lei n. 10.826/2003, sob a sua ótica, foi cometido em concurso eventual agentes, não havendo que se falar no crime autônomo do artigo 288, do Código Penal.

Também para fundamentar, colaciono o seguinte aresto da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ABSOLVIÇÃO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INADMISSIBILIDADE. CRIMES DE ROUBO COMETIDOS EM LAPSO SUPERIOR A 30 DIAS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 1. (...) 2. A configuração do crime de associação criminosa (art. 288 - CP) imprescinde da demonstração do vínculo estável e permanente entre os acusados. Há que ser provado, de forma concreta e contextualizada, o crime autônomo de associação, independentemente dos crimes individuais praticados pelo grupo associado, o que não ocorre na espécie. 3. As instâncias ordinárias não indicaram elementos concretos indicativos da estabilidade e permanência dos réus na associação criminosa armada, havendo a indicação apenas do concurso mais complexo de agentes em crimes de roubo, fatos incontroversos nos autos (...). (STJ - AgRg no AREsp: 1913538 RS 2021/0175953-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).

Nessa esteira, a absolvição pelo delito de associação criminosa por insuficiência de provas, conforme artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, é medida que se impõe, eis que a dúvida beneficia a ré.

3 - DA ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA

Considerando a absolvição pelo crime autônomo de associação criminosa, resta à apelante a pena de 03 (três) anos de reclusão, e pagamento de 37 (trinta e sete) dias-multa, relativa à condenação pelo delito do artigo 16, da Lei n. 10.826/2003. Assim, ajusto o regime de cumprimento de pena para o aberto,
conforme artigo 33, § 2º,
c
, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço em parte do recurso e, nesta, dou-lhe provimento para absolver a apelante do crime de associação criminosa, alterando, consequentemente, o regime de cumprimento da pena do crime remanescente para o aberto.

É o voto.

Belém, 26/10/2023